Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707556-04.2023.8.07.0012 APELANTE: WILLIAM LEITE DOS SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Ao apelante, em cinco dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, de inadmissibilidade da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora